Tribunal: TJMT
Processo: 1011660-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011660-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO MALISZESKI - CPF: 007.193.979-28 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), BEATRIZ DE FATIMA SUECK LEMES - CPF: 788.664.809-91 (ADVOGADO), FABRICIA BATISTA DA SILVA - CPF: 023.151.501-40 (ADVOGADO), ANA PAULA CHRISTIANINI DA SILVA - CPF: 043.729.181-27 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.773.590/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CRAVO SOUZA - CPF: 031.337.194-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011660-54.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO A IMÓVEIS – NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CPC - IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta-corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

O art. 835 do CPC traz ordem de preferência das penhoras, de modo que o dinheiro, em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira é o primeiro na ordem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Agravo de Instrumento no 1011660-54.2024.8.11.0000

Agravante:
Rodrigo Antonio Maliszeski

Agravada:
Banco Da Amazonia S.A.

Proc. De origem:
0012342-13.2007.8.11.0003

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por Rodrigo Antonio Maliszeski contra decisão que, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo banco, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores contidos pelo SISBAJUD, sob a alegação de que não cumpriu os requisitos para a liberação.

O agravante argumenta que usa a conta para receber sua remuneração e arcar com despesas de subsistência, e que a decisão não considerou a alienação do bem hipotecado que garantia a execução.

Afirma que foi surpreendido com o bloqueio de R$ 128.185,15 em suas contas, incluindo investimentos financeiros. Alega que, conforme o art. 833, IV e X do CPC, reservas financeiras de até 40 salários mínimos (R$ 56.480,00) são impenhoráveis.

R
egistra que
embora o imóvel estivesse hipotecado como garantia, o exequente o renunciou, permitindo alienação do imóvel durante o processo
.

Suscita que mesmo com a desistência da penhora do imóvel pelo exequente, a garantia hipotecária permanece e defende que o crédito exequendo está garantido e foi enviado para hasta pública com anuência do antigo procurador, a par disso, alega que o valor do imóvel aumentou desde a avaliação inicial, portanto, não há impedimento para uma nova penhora e uma nova hasta pública.

Defende que a probabilidade do direito está presente já que não há motivo para justificar o bloqueio indevido e, como as contas correntes são os únicos meios para arcar com suas despesas e sua manutenção, está injustificadamente impedido de acessá-las.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma definitiva da decisão agravada, para que seja realizado o desbloqueio da conta bancária referente a 40 salários mínimos, e requer que seja determinado a lavratura do Termo de Penhora do imóvel, tornando-o a execução garantida novamente e, após isto que seja liberado o saldo remanescente.

Não há pedido de Liminar

Contraminuta:
pelo desprovimento (Id. 215528655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011660-54.2024.8.11.0000

VOTO

Agravo interposto por Rodrigo Antonio Maliszeski contra decisão que, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo banco, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores contidos pelo SISBAJUD, sob a alegação de que não cumpriu os requisitos para a liberação.

Pelo que se verifica dos autos, foram efetuados bloqueios de ativos financeiros do executado, ora agravado, no valor de:

a)

R$ 2.455,48, decorrente da conta bancária que mantém com a Caixa Econômica Federal;

b)

R$ 17.738,38 da conta bancária que mantém com o Banco Inter;

c)

R$ 2.230,58 da conta bancária que mantém com o Banco Modal S.A.;

d)

R$ 82.515,69 da conta bancária que mantém com o Banco do Brasil;

e)

R$ 20.478,16 da conta bancária que mantém com o Banco Modal DTVM;

f)

R$ 2.766,86 da conta bancária que mantém com o Banco Mercado Pago IP LTDA; e

g)

R$ 66.897,80 da conta bancária que mantém com o Banco Itaú Unibanco S.A.

De modo que a soma total é de R$ 195.082,95.

Em impugnação à penhora, a parte agravada requereu a liberação dos valores bloqueados referente a 40 salários mínimos sob o argumento da existência de precedentes do STJ acerca da impenhorabilidade. O pedido foi indeferido na origem sob a alegação de que não cumpriu os requisitos para a liberação ao deixar de demonstrar seu caráter alimentar, porquanto deixou de comprovar a distinção da natureza da aplicação financeira e da verba com natureza alimentar.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para liberação do valor de até 40 salários mínimos, ou seja, do montante de R$ 56.480,00 dos R$ 195.082,95 que foi penhorado nas contas bancárias do agravante.

Pois bem.

Em que pese a conclusão a decisão impugnada, importante ressaltar que a recente orientação do STJ é no sentido de ser impenhorável o valor de até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente, ou em outras aplicações financeiras.

Neste sentido, veja as recentes orientações da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
.
ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
.
REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos
,
sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras
, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.906.872/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Destaca-se que, neste caso, não foi constatada a presença de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do executado recorrente.

Logo, verificam-se motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada, porquanto a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, nos termos definidos pelo STJ, alcança qualquer aplicação financeira, seja ela depositada em conta poupança ou conta-corrente.

Por outro lado, quanto a penhora do imóvel, vale ressaltar que a instituição financeira não está obrigada a aceitar o bem oferecido como garantia para a quitação do débito. O art. 835 do CPC elenca a ordem preferencial de penhora, a qual o dinheiro em espécie ou depositado em aplicação em instituição financeira é o primeiro da lista. Já o bem imóvel está apenas na quinta posição.

Do Objeto da Penhora

Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I
-
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II
- títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III
- títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV
- veículos de via terrestre;

V
- bens imóveis;

VI
- bens móveis em geral;

VII
- semoventes;

VIII
- navios e aeronaves;

IX
- ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X
- percentual do faturamento de empresa devedora;

XI
- pedras e metais preciosos;

XII
- direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII
- outros direitos.

§ 1o

É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE DINHEIRO – VIA BACENJUD - PRIORIDADE - ART. 11 DA LEF E ART. 835, § 1o, DO CPC/2015 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
I -

A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência sobre a constrição de demais bens e direitos, conforme estabelece o art. 11 da Lei de Execuç Fiscal e art. 835 do Código de Processo Civil de 2015, que, inclusive, destaca que é prioritária a penhora em dinheiro.
II - Antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, podendo o Fisco rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, quando em inobservância à ordem de bens ou direitos estabelecidos no art. 11 da LEF. III – Recurso desprovido. (N.U 1000802-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reconhecer, forte nas recentes orientações do STJ, a exceção à penhora do valor de até 40 salários mínimos, ou seja, a impenhorabilidade de R$ 56.480,00, do montante (R$ 195.082,95) que foi bloqueado nas contas bancárias do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024